Tribunal: STF
Processo: ARE 1493422
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NATAL. RECURSO INTERPOSTO PELA CAERN. QUESTÕES PRELIMINARES: IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL VISANDO A CONCRETHAZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. NULIDADE DA SENTENÇA EM DESCOMPASSO COM AS PROVAS NOS AUTOS. SENTENÇA MOTIVADA E COERENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO INTERPOSTO PELA CAERN. MÉRITO: 1 – INEXISTÊNCIA DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE NATAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APROVAÇÃO DO RESPECTIVO PLANO NO DECORRER DA MARCHA PROCESSUAL. DECRETO N° 11.447 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. 2 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA DESPESA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE NÃO EXIGE DA COMPANIIIA DE ÁGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DESCABIDA, MAS O MERO CUMPRIMENTO DE UM DEVER CONSTITUCIONAL. 3 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E PEDIDO PARA QUE OS PRAZOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA SEJAM AMPLIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2007. APELANTE QUE TEVE TEMPO SUFICIENTE PARA CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CUJO TERMO INICIAL É O TRÂNSITO EM JULGADO. 4 – RISCO DE GRAVES LESÕES ÀS ORDENS ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS QUANTO À OCORRÊNCIA DAS EVENTUAIS LESÕES. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AMPARAR MENCIONADAS ALEGAÇÕES. OBRIGAÇÕES COM PRAZOS DISTINTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS, QUE TERÃO REFLEXOS POSITIVOS NA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E NO DESEMPENHO FINANCEIRO DA COMPANHIA DEMANDADA. 5 – MULTA PESSOAL APLICADA AO GESTOR EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. ILEGALIDADE DA EXTENSÃO DA MULTA AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA. AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 6 – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO ACERCA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. PROCESSUAIS E MATERIAIS. DESNECESSIDADE. 7 – CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN – APENAS PARA EXCLUIR DA SENTENÇA A MULTA PESSOAL AO GESTOR EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1 – ALEGADA EXISTÊNCIA NA SENTENÇA DE CONFUSÃO ENTRE O PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E O PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. FALHA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DISTINGUIR CADA PLANO. 2 – TUBULAÇÕES DE CIMENTO AMIANTO, FERRO FUNDIDO E AS INSTALADAS HÁ MAIS DE 50 (CINQUENTA) ANOS. NECESSIDADE DE TROCA IMEDIATA. PREVISTA NO RELATÓRIO FINAL DO PLANO DIRETOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NATAL E COMPROVADA POR ESTUDO TÉCNICO E CONCEPÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 3 – OPERAÇÃO PELA CAERN DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ACORDO COM O RESPECTIVO PLANO DIRETOR. OBRIGATORIEDADE. MODELO DE GESTÃO QUE GARANTE A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO. A MELHORIA DA SALUBRIDADE AMBIENTAL PROTEGE OS RECURSOS HIDRÍCOS DO MUNICÍPIO DE NATAL E PROMOVE A SAÚDE PÚBLICA. 4 – PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO ELABORADO ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2011. SENTENÇA PUBLICADA EM 2016. ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DATA ANTERIOR À SENTENÇA. 5 – PEDIDO RECURSAL PARA A CAERN IMPLANTAR PROGRAMA DE CONTROLE REDUÇÃO DE PERDAS PARA CONTER DESPERDÍCIO DA ÁGUA CAPTADA. ACOLHIMENTO. 6 – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A REDUÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TARIFA DE ÁGUA COM NÍVEL DE NITRATO SUPERIOR A 10MG/L. INVIABILIDADE. SOLUÇÃO PALIATIVA QUE NÃO RESOLVERIA O PROBLEMA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE MÁ QUALIDADE E MEDIDA DE ALTO CUSTO PARA A COMPANHIA DE ÁGUA, QUE SUPORTARIA QUEDA NO SEU FATURAMENTO. OUTRAS DETERMINAÇÕES JÁ IMPOSTAS QUE SE REVELAM MAIS EFICAZES PARA A MELHORIA DO SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONCLUSÃO: I – CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN – APENAS PARA EXCLUIR DA SENTENÇA A MULTA PESSOAL IMPOSTA AO GESTOR DA CAERN EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. II – CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OBRIGAR A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO A PROMOVER A TROCA DAS TUBULAÇÕES DE CIMENTO AMIANTO, FERRO FUNDIDO E AS ANTIGAS, INSTALADAS HÁ DE 50 (CINQUENTA) ANOS (doc. 152, pp. 15-19 – grifos no original).



    Os embargos de declaração em seguida opostos pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN foram acolhidos parcialmente apenas para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes (docs. 157 e 161).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 2º, II; 5º, II; 23, IX; 25, § 3º; 30, I e V; 37, XXI; 175, caput e parágrafo único, III; e 182, § 1º, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei).  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).



    Ademais, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte — TJRN julgou procedente o pedido do Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte e condenou a CAERN ao cumprimento de diversas obrigações relativas à implementação de políticas públicas de saneamento básico no Município de Natal, independente da observação legal do equilíbrio econômico-financeiro e da respectiva fonte de custeio.



    Assim, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais federais e locais aplicáveis ao caso (Lei Federal n. 11.445/2007; Decreto Municipal n. 11.447/2017; Plano Diretor de Abastecimento de Água de Natal – PDAAN; Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Natal – PMSB; Parecer Técnico n. 1/2005 – DT da Agência Reguladora de Serviço de Saneamento Básico do Município de Natal; e Parecer Técnico n. 39/2006 do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte – IGARN), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF e inviabiliza o recurso. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÕES IRREGULARES E DESMATAMENTO DA VEGETAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) SERRA DOS PRETOS FORROS. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.481.735 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024).



    Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, inciso IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Alegação de afronta ao art. 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF/88. Ausência de repercussão geral. Fornecimento de água e tratamento de esgoto. Tarifa mínima. Critérios de cobrança. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13). 3. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636 do STF. 4. Não provimento do agravo regimental, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.316.024 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/5/2022).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. FÓRMULA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à efetividade da prestação do serviço de tratamento de esgoto demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional correlata. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do exame da legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF) bem como do reexame do acervo fático e probatório (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 922.871 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5/5/2016).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuições municipais de saneamento básico e taxa de lixo. Inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal nº 350/20. Tema nº 146/RG. Custo. Proporcionalidade. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Dispositivos constitucionais violados. Indicação. Ausência. Súmula nº 284/STF. 1. O acórdão recorrido, ao ratificar a declaração de inconstitucionalidade das contribuições municipais de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos instituídas pela Lei Complementar Municipal nº 350/20, o fez em estrita harmonia com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 2. A presente controvérsia ultrapassa as balizas estabelecidas no julgamento do Tema nº 146 da Repercussão Geral, e seu acolhimento demanda a reanálise da legislação municipal de regência e o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.403.062 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/4/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator